Tribunal: TCU
Processo: 020.742/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1056225-04, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 870735, função null, que teve como objeto Reforma do Pavilhão das Artes do Município de Nova Friburgo/RJ (no da TCE no sistema: 3163/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6891/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.742/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro (XXX.203.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Paulo Figueiro dos Santos (224857/OAB-RJ), representando Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.